Tribunal: TJDFT
Processo: 0708876-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0708876-96.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: VALDENICE BALDUINA DA SILVA, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GILVAW CORADO AZEVEDO D E S P A C H O A Portaria GC 34/2021 autoriza a citação/intimação via aplicativo de mensagem e estabelece que esses atos sejam devidamente documentados mediante o comprovante do envio e do recebimento da comunicação, com o respectivo dia e hora de ocorrência, certidão detalhada de como o destinatário foi identificado e tomou conhecimento do teor da comunicação (art. 4o), além disso, deverá realizar um print do contato com a parte a fim de demonstrar a realização do ato e o conteúdo da comunicação, nos termos do art. 6o, caput, c/c art. 7o. No caso, observa-se que o Oficial de Justiça valeu-se de aplicativo de mensagem (WhatsApp) para intimar o agravado, conforme Certidão de id 25834486. Nota-se, contudo, que o referido ato não está devidamente documentado, conforme disposto nos artigos 4o, 6o c/c art. 7o da Portaria. Desse modo, determino à Secretária da Turma que diligencie no sentido de instruir o ato de comunicação a fim de demonstrar a sua realização e o conteúdo comunicado e, na hipótese de não ser possível, expeça-se novo mandado de intimação. Após, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília-DF, 15 de junho de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator